Tribunal: CARF
Processo: 15374.902690/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: George da Silva Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.902690/2009-17
RESOLUÇÃO
3401-012.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
retorno do processo para diligência para que sejam cumpridos seus exatos termos.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, Catarina Marques Morais de Lima (suplente
convocado(a)), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

RELATÓRIO
A DRJ/RJ1 assim resumiu a questão dos autos (fls. 148/149):
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-012.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902690/2009-17
2
O presente processo versa sobre o PER/Dcomp 34874.51023.060405.1.3.04
6602.
Segundo o que consta na Dcomp (fl.4 e 5), o crédito, no valor de R$
47.620,76, se refere a pagamento indevido ou a maior de COFINS não
cumulativa (cód.5856), cujo recolhimento foi realizado em 13/08/2004.
Na fl5, consta que o DARF (cód. 5856) se refere ao período de apuração de
04/2004 e monta a R$ 131.702,44.
No Despacho Decisório (fl.8), consta a não homologação da Dcomp sob
alegação de que foi localizado o pagamento, mas este foi utilizado para
quitação de débito dos código 5856 relativo a 07/2004, no valor de R$
84.081,68 e debito da Dcomp. 15531.81938.301104.1.3.041291 no valor DE
R$ 47.620,76.
A interessada se insurgiu, em 01/04/2009, contra o disposto no Despacho
Decisório, através de manifestação de inconformidade (fl.9 a 18), do qual
tomou ciência em 04/03/2009 (fl.89), alegando que:
• A requerente recolheu a titulo de COFINS, no período de abril de 2004, o
montante de R$ 60.459,11.
• Todavia, o valor efetivamente devido no aludido período atinge R$
39.360,06, quantum este informado na DIPJ.
• A diferença entre as quantias foi utilizada para fins de compensação na
presente Dcomp.
• Preliminar. Decisão prolatada por autoridade incompetente. A decisão
atacada é nula nos termos do artigo 59, inciso I, do Decreto n° 70.235/72,
eis que foi proferida por autoridade incompetente.
• Os poderes que foram outorgados ao Delegado da Receita Federal, artigo
57, da IN SRF n° 900/2008, são daqueles intransferíveis, indelegáveis.
• O que se verifica é que o Delegado nem proferiu a decisão, tampouco
provou o parecer conclusivo.
• A Lei n°. 9.784/99 que regula os processos administrativos federais,
explicita em seu artigo 13, que a decisão de recursos não pode ser objeto
de delegação. Assim, a decisão administrativa objeto da presente
demanda, por ter sido proferida por outra Autoridade que não aquela que
detém a competência é nula.
• O feito em tela não pode continuar nos termos em que se encontra sob
pena de nulidade absoluta dos atos posteriores.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-012.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902690/2009-17
3
• Mérito. Aos contribuintes que porventura recolhem tributos indevidos ou
a maior, há a possibilidade de reaverem esses valores por meio da
repetição do indébito (art. 165, caput e inciso I, do CTN.
• A requerente ao preencher o DARF para o pagamento da COFINS, embora
tenha pago R$ 60.459,11, a intenção , como configurado na DIPJ, era
recolher apenas R$ 39.360,06, havendo um pagamento a maior de R$
21.099,05. A DIPJ faz prova da intenção. A requerente colaciona aos autos
cópia do demonstrativo de apuração da COFINS.
• A restituição constitui uma obrigação por parte de quem recebeu o
pagamento indevido.
• A constituição proíbe a apropriação ou o confisco de bens econômico sem
causa jurídica.
• A restituição do indébito tributário está em consonância com o princípio
da moralidade.
• Verifica-se evidente direito da recorrente de lhe ser restituído através da
compensação o valor recolhido a maior a titulo de COFINS.
• Cumpre asseverar que aos valores indevidamente pagos devem ser
corrigidos pela SELIC
• No caso em concreto, a Autoridade Prolatora do Despacho Decisório cuja
reforma se pretende baseou-se apenas na DCTF, porém na DIPJ é que se
encontra a base de cálculo e o valor que deveria ser recolhido.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, a partir das seguintes
premissas (fls. 149/150):
1. No que toca à preliminar apresentada, afirma que o emitente do
Despacho Decisório era a titular da Unidade de Jurisdição do sujeito
passivo, não havendo que se falar, por isso, em nulidade daquele ato;
2. Não constaria do feito a documentação comprobatória de que o valor da
COFINS de 04/2004 monta a R$ 39.360,06 e não R$ 60.549,11, conforme
declarado em DCTF;
3. É ônus do contribuinte a apresentação de documentos que comprovem a
certeza e liquidez do crédito;
4. A empresa sequer teria retificado a DCTF quanto ao item em comento.
Cientificada dessa decisão em 17/05/2013, conforme Termo de Ciência por Decurso
de Prazo, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 31/05/2013, no qual requereu a
reforma do Acórdão proferido pela instância a quo, repisando os argumentos expendidos no
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-012.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902690/2009-17
4
recurso inicial (fls. 162/170). Além disso, trouxe novos documentos aos autos (fls. 206 a 231),
quais sejam, balancete relativo a Abril/2004 e DACON Retificador referente ao 2o Trim./2004.
Em 1o/10/2013, o Recorrente carreou novos documentos aos autos: balancete,
planilha demonstrativa do crédito e DACON, notadamente na parcela destinada à apuração da
COFINS referente ao 2o Trim./2004.
Na sessão do dia 14 de outubro de 2021, o julgamento deste Recurso Voluntário foi
convertido em diligência com a finalidade de que a unidade de origem procedesse à apuração e à
confirmação da existência e valor, acaso existente, do crédito relativo à COFINS Não-cumulativa
correspondente ao Período-base de 04/2004, seguida da informação da suficiência do débito
declarado no PER/DCOMP (Resolução às fls. 393/398).
Como resultado da diligência, a Informação Fiscal de fls. 608/609 consignou não ter
ocorrido da retificação dos valores pleiteados, de forma que não reconheceu o direito creditório e
não homologou a compensação apresentada na DCOMP.
Na petição de fls. 616/622, a Editora Globo S.A., na qualidade de incorporadora da
Infoglobo Comunicação e Participações S.A., defende que o parecer fiscal de fls. 608/609 deixou
de atender à diligência indicada pelo CARF, porquanto limitou-se a reafirmar a ausência de
retificação dos valores na DCTF, deixando de analisar as provas carreadas aos autos na fase
recursal.
É o que importa relatar, Presidente.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.
Analiso, de logo, a petição de fls. 616/622, via da qual a Recorrente questiona o teor
da Informação Fiscal de Diligência de fls. 608/609.
A propósito, de acordo com o termo de fl. 613, a intimação foi disponibilizada em
25/10/2023 e acessada em 27/10/2023, mostrando-se apta a ensejar a sua análise.
Pois bem.
Veja-se, no que importa, o teor do voto da Relatora, a Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo, que desaguou na resolução pela diligência (fls. 393/398):
Primeiramente, observa-se que na fase recursal, o
Recorrente trouxe novos documentos aos autos, que não foram juntados
por ocasião da impugnação.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-012.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902690/2009-17
5
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados
em conjunto com a impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-
lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/19721.
A juntada de documentos posteriormente à impugnação
deve encontrar amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do
citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de
que, em se tratando de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o
princípio da verdade material é capaz de relativizar a formalidade do § 4o,
quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao processo,
encerrando a verdade dos fatos.
A bem de ilustrar o entendimento ora manifestado, trago à
colação excerto da Câmara Superior de Recursos Fiscais/3a Turma:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE
PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do
recurso voluntário, após o julgamento de primeira instância
administrativa, podem excepcionalmente serem apreciados
nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de
defesa do contribuinte ou em benefício do princípio da
verdade material. Situação que se apresenta comum
quando o indeferimento da compensação é efetuado por
meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são
apresentados ao contribuinte orientações completas
quanto aos documentos necessários à comprovação do
direito de crédito.
Assim sendo, entendo que os novos documentos que
guarnecem o Recurso Voluntário devem ser acolhidos e
considerados na formação da convicção a ser manifestada
nesta oportunidade.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-012.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902690/2009-17
6
Segundo assevera o Recorrente, o motivo maior do não
reconhecimento do crédito pleiteado em DCOMP decorreu de erro na
apuração original da contribuição, havendo uma discrepância entre os
valores informados na DCTF e DIPJ para esta.
A DRJ confirmou a decisão contida no Despacho Decisório,
por entender faltarem provas do quanto afirmado em Manifestação de
Inconformidade.
Para fornecer suporte as suas alegações, a Recorrente
acostou, então, aos autos balancete relativo a Abril/2004 e DACON
Retificador referente ao 2o Trim./2004, além da DIPJe demais documentos
que já se encontravam anexados ao processo.
De modo que, no caso, considero estarmos diante de uma
situação a carecer de maiores aprofundamentos, que enseja, assim, a
realização de diligência, com o objetivo de que a verdade dos fatos reste
melhor evidenciada, propiciando ao julgador administrativo elementos
seguros nos autos para que se profira decisão sobre a questão aqui
debatida.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o
julgamento em diligência a ser promovida pela Unidade de Origem da
RFB, a fim de que sejam tomadas as seguintes providências:
1. Proceda-se à reapuração da COFINS, relativo ao Período
de Apuração - PA 04/2004, com base no conjunto de
documentos juntados aos autos e em outros, que caberão
ser solicitados ao Recorrente pela autoridade responsável
pelo procedimento;
2. Confirme-se a existência (ou não) e o valor do crédito
relativo ao COFINS Não-Cumulativo correspondente ao PA
04/2004, e se este é suficiente para a quitação do débito
apontado na DCOMP no 40916.22513.010205.1.3.04 -
8021.
Ao final das verificações, o Recorrente deve ser cientificado
do resultado da diligência, cabendo-lhe manifestação a respeito das
conclusões desta, no prazo de 30 (trinta) dias.
Finalizado todo o procedimento descrito, cumpre retornar o
presente processo ao CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
Por sua vez, a Informação Fiscal em Diligência No 1.146/2023/PIS/COFINS-
EQAUD/DRFRJ2/RFB (fls. 68/609) encaminhou o seguinte posicionamento:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-012.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902690/2009-17
7
O
presente
processo
versa
sobre
o
PER/DCOMP
34874.51023.060405.1.3.04 6602, que trata do pedido de restituição por
meio da compensação de recolhimento a maior a título de COFINS, no valor
de R$ 47.620,76, referente a abril de 2004.
A DRJ julgou o pedido improcedente, pelo fato de não
constar a documentação comprobatória de que o valor da COFINS de abril
de 2004 foi de R$ 39.360,06 e não R$ 60.549,11, conforme declarado em
DCTF.
A DRJ em seu acórdão julgado improcedente menciona como
principal argumento que a recorrente não teria retificado a DCTF.
Cientificada da decisão a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário requerendo a reforma do Acórdão proferido.
Buscando complementar as informações e documentos
existentes no processo, a recorrente foi intimada, e entre outras
informações e documentos protocolar a DCTF retificadora, onde conste o
valor declarado.
Respondendo a Intimação foi declarado que não houve
retificação da DCTF do valor de R$ 60.549,11 para o montante devido de R$
39.360,06.
A Fiscalização analisou as DCTF que foram entregues a
Receita Federal de 01/04 a 30/06 de 2004, e encontrou as informações a
seguir:

Analisando-se as informações expostas na tabela anterior
pode ser constatado que não houve a retificação dos valores que estão
sendo pleiteados.
Decisão.
Depois do exposto e tendo em vista, não haver sido
protocolado novos documentos ou informações solicitados em especial a
DCTF retificadora concluo:
a. NÃO RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO pleiteado pelo
contribuinte, sob alegação de haver efetuado o pagamento a maior a título
de COFINS, referente ao período de apuração de abril de 2004;
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-012.983 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.902690/2009-17
8
b. NÃO HOMOLOGAR a compensação apresentada na
Declaração
de
Compensação
de
no
PER/DCOMP
34874.51023.060405.1.3.04 6602.
Analisando-se a Resolução do CARF e o conteúdo da Informação Fiscal, entendo que
tem razão a Recorrente ao afirmar que a diligência não foi efetivamente cumprida.
Enquanto se deliberara, expressamente, pela necessidade de análise dos
documentos carreados aos autos, inclusive na fase recursal, a unidade de origem limitou-se a
reafirmar a premissa do acórdão da manifestação de inconformidade, no sentido de que não há
DCTF retificadora dos valores pleiteados.
Esse o contexto, remanescendo a necessidade de maiores aprofundamentos, voto
no sentido de que o feito seja, novamente, convertido em diligência, para que a DRJ/RJ1,
fielmente, concretize as providências constantes da Resolução de fls. 393/398, quais sejam:
a) A reapuração da COFINS, relativo ao Período de Apuração - PA
04/2004, com base no conjunto de documentos juntados aos autos,
inclusive na fase recursal, e em outros, que caberão ser solicitados
ao Recorrente pela autoridade responsável pelo procedimento;
b) A confirmação da existência (ou não) e o valor do crédito relativo ao
COFINS Não-Cumulativo correspondente ao PA 04/2004, e se este é
suficiente para a quitação do débito apontado na DCOMP no
40916.22513.010205.1.3.04 - 8021.
Concluída a diligência e, antes do retorno do processo a este Conselho,
intimar a Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, manifestar-se no
prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto, Presidente.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 634
DF CARF MF
Original